Tribunal: TJMT
Processo: 0006331-07.2014.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006331-07.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Agrotóxicos, Produtos Controlados / Perigosos, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HILARIO RENATO PICCINI - CPF: 224.818.269-49 (APELANTE), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE PRODUTOS TÓXICOS, PERIGOSOS OU NOCIVOS À SAÚDE HUMANA – MULTA FIXADA NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) – OBRIGAÇAO IMPOSTA PELA RESOLUÇÃO N. 3365/2011, DA ANTT – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – SENTENÇA REFORMADA – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingir valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à norma de regência, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

3. Sentença reformada. Ação Civil Pública improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HILÁRIO RENATO PICCINI
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 0006331-07.2014.8.11.0040, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida em indenizar à coletividade em danos morais no valor que arbitro de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês a contar do evento danoso, quantia que deverá ser revertida em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do art. 13, da Lei 7.347/85.

Aduz o Apelante que, não se pode simplesmente, à vista da existência de uma infração no âmbito administrativo, imputar a responsabilidade civil ao agente. É necessário existir o nexo de causalidade entre o fato jurídico antecedente (lícito ou ilícito) e o fato jurídico consequente (dano moral).

Assevera que, não há nos autos, portanto, qualquer demonstração – porque de fato não ocorreu – de efetivo dano ao meio ambiente, de modo que impõe-se a total improcedência da pretensão de ressarcimento de cunho moral, razão pela qual se almeja a reforma do decisum exarado.

Destaca que, “a realidade comprovada nos autos é de que não houve qualquer dano ao meio ambiente ou à coletividade, de modo que impõe-se a total improcedência da pretensão de ressarcimento. Em outras palavras, o que se constata nos autos é apenas a irregularidade no âmbito administrativo, cuja responsabilização é perseguida por caminhos próprios”.

Afirma que, “o Apelado não trouxe aos autos qualquer prova dos supostos danos ensejadores da reparação civil almejada, ou seja, não apresentou prova alguma dos danos suportados pelo meio ambiente e pela coletividade”.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação civil pública.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública visando a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais à coletividade, por transportar de forma irregular substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com a Resolução n. 3.665/2011 da ANTT.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
No caso em tela, malgrado o esforço argumentativo do requerido, o presente feito apresenta de forma robusta todo conjunto probatório no sentido de confirmar a prática do dano ambiental narrado na inicial, qual seja, o transporte de forma irregular por parte do réu de substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente (ONU n° 2783- Orthene, 3017-Pyrinex e 3082-Classic), vez que em desacordo com a Resolução 3.665/2011 da ANTT, que trata do Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (RTRPP), dano ambiental igualmente constatado pelo órgão ambiental competentes, consoante revela o auto de infração n° 720110/D, confeccionado pelo IBAMA. De outro lado, é dos autos que o requerido não logrou êxito em comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus de sua incumbência, à luz do art. 373, inciso II, do Código De Processo Civil. Ademais, vale destacar que a responsabilidade civil do causador do dano ambiental é objetiva, ou seja, bastando a demonstração do dano e nexo causal para caracterizar a obrigação de reparar ou indenizar o dano ecológico, sendo, portanto, irrelevante a relação de culpa do agente. Assim, diante da inequívoca existência da prática do dano ambiental consistente no transporte irregular de substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, de rigor a procedência dos pedidos contidos na inicial quanto à obrigação de fazer, inclusive liminarmente já determinada, assim como na condenação da parte requerida em danos morais coletivos. Nessa toada, a fixação do valor da indenização pleiteada deve ser aplicada observada a razoabilidade e proporcionalidade envolvido nos elementos apresentados dos autos, sobretudo, com vistas a evitar futura reincidência da parte causadora do dano. Nessa toada, concluo que o quantum da condenação em desfavor da parte requerida a título de reparação por danos morais à coletividade pelos danos ambientais praticados deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido em indenizar à coletividade em danos morais no valor que arbitro de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês a contar do evento danoso, quantia que deverá ser revertida em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do art. 13 da Lei 7.347/85”

Precipuamente, convém destacar o art. 225, da Constituição Federal, o qual estabelece que:

Art. 225-Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.

O Apelante destacou que, por conta do transporte irregular de substância tóxica teria sido multado, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Malgrado se constate a prática de ilícito ambiental, previsto na Resolução n. 3.665/2011 da ANTT, para que seja configurado o dano moral coletivo se mostra necessário que o fato transgressor cause “
lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
”.

Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...]

DANO MORAL COLETIVO. LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE. GRAVIDADE E INTOLERÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EFEITOS. VALIDADE. TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. [...] 20. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro
, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
. 21. Na espécie,
a ilegalidade verificada não atinge valores essenciais da sociedade, tampouco possui o atributo da intolerabilidade, configurando a mera infringência à lei [...] o que é insuficiente para sua caracterização
. [...]”
(STJ - REsp 1737428/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental , e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1o da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental , para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

In casu
, embora tenha sido comprovada a prática de ilícito ambiental,
não foi demonstrado nos autos qual foi a lesão extrapatrimonial suportada pela coletividade, que tenha implicado em dor e angústia que possua o atributo de intolerabilidade e supere o limite do aborrecimento do cotidiano
.

Com efeito,
diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável
.

Vale destacar, outrossim, que o arbitramento de multa pelo órgão competente mostra-se suficiente à coibir a reiteração dessa prática pelo Apelante, já que houve (ou haverá) o pagamento de considerável quantia por sua desidiosa conduta.

Quanto ao prequestionamento,
sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021).

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, reformando-se a sentença vergastada, para julgar improcedente a Ação Civil Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024